Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Renata Batista Lima em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que indeferira o requerimento administrativo que formulara visando sua remoção, de molde a viabilizar sua lotação em unidade administrativa mais próxima a berçário institucional mantido e oferecido pela administração. Segundo assentara a resolução administrativa arrostada, as remoções a pedido que não se enquadrem nas previsões contidas no artigo 4o, inciso II, da Portaria no 075/2017, da SES/DF, devem ser precedidas de concurso de remoção, ao passo que a hipótese de remoção ex officio estaria vedada pelo preceituado no artigo 73, inciso V, da Lei no 9.504/97. Inconformada com a decisão administrativa, objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de deferir a remoção que demandara administrativamente, removendo-a a órgão da administração pública direta do Distrito Federal localizado próximo a berçário institucional, oriundo do programa materno-infantil estabelecido no Decreto no 42.203/21. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que é servidora pública distrital e, na data de 29 de abril de 2022, aviara requerimento de remoção para algum órgão da administração pública direta do Distrito Federal localizado o mais próximo possível das instalações do berçário institucional denominado Buriti, tendo em vista o surgimento de vaga a si destinada, em virtude do aleitamento ainda necessário à sua filha que se encontra com 01 ano de idade. Assinalara que, consciente da necessidade do deslinde administrativo de seu pedido, fora instaurado procedimento administrativo, com autuação e trânsito pelos órgãos competentes, havendo, inicialmente, despacho do enfermeiro João Maurício do Valle Souza Filho, gerente de enfermagem, requisitando parecer acerca da obrigatoriedade e trâmites para o fim almejado. Afirmara que, no mesmo dia, a diretora Marina de Souza Carvalho encaminhara os autos à Gerente de Pessoas, Kátia Maria da Silva Gonçalves Toledo, que, no dia 12 de maio, cingira-se a apresentar manifestação no sentido de que estava aguardando parecer da ACL, aduzindo que, no dia 27 de maio de 2022, ou seja, dois meses após o requerimento, o processo aportara à Chefe de Assessoria de Carreiras e Legislação, Luana Carvalho, que emitira manifestação entendendo ser possível o remanejamento, desde que satisfeitas as normas de mobilidade inerentes ao cargo e à carreira, e, dado o caráter opinativo do parecer, recomendara novo encaminhamento à AJL/SES a fim de uniformizar o tema. Consignara que, conquanto o processo demandasse celeridade, apenas fora encaminhado à Assessoria Jurídico Legislativa no dia 11 de junho de 2022, a saber, três meses após o requerimento, o que, segundo afirmara, denotaria morosidade em desenvolver o tema. Acentuara que, no dia 23 de junho de 2022, fora emitida a nota jurídica n° 557/2022 da AJL-DF, que apontara conclusão no sentido de que o remanejamento configura faculdade do servidor que preenche os requisitos estabelecidos pelo próprio decreto que instituíra o programa – Decreto no 42.203/2021 –, ao passo que o pedido, consoante requestado pela própria servidora, não encontraria vedação no artigo 73, inciso V, da Lei Federal n° 9.504/97. Pontificara que, não satisfeitos com o parecer emanado da Assessoria Jurídica Legislativa, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas vindicara nova manifestação do núcleo jurídico, afirmando que haveria dúvidas, ainda não sanadas, sustentando a impetrante que, entrementes, o pedido possuiria viés protelatório, uma vez que os questionamentos teriam sido satisfatoriamente respondidos anteriormente, o que teria sido retratado no parecer subscrito pela Assessora da AJL, Adriana Ribeiro Guedes, no penúltimo parágrafo, o qual textualizaria que o pedido não é vedado pelo artigo 73, inciso V, da lei eleitoral. Afirmara que, ultrapassada as fases de apreciações e pareceres pelos órgãos de controle de pessoal, o feito fora lançado à mesa da Secretária de Estado de Saúde no dia 30 de agosto de 2022, permanecendo inerte até a data de impetração do mandamus. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida da fumaça do bom direito e, outrossim, evidenciado o fumus boni iuris, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara para que lhe seja assegurado o direito de remoção a órgão da administração pública nas proximidades do berçário institucional nomeado. Concedido prazo para a impetrante, se o divisasse, emendar a inicial, indicando o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, apontando a normatização que confere poderes à autoridade impetrada para dispor diretamente sobre o pedido que formulara na via administrativa, e, notadamente, quanto ao pedido formulado, sob pena de indeferimento liminar, a impetrante acorrera aos autos, coligindo cópia da superveniente resolução administrativa que indeferira a pretensão que deduzira naquela esfera e reprisando os pedidos que formulara originariamente[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Renata Batista Lima em face do ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que indeferira o requerimento administrativo que formulara visando sua remoção, de molde a viabilizar sua lotação em unidade administrativa mais próxima a berçário institucional mantido e oferecido pela administração. Segundo assentara a resolução administrativa arrostada, as remoções a pedido que não se enquadrem nas previsões contidas no artigo 4o, inciso II, da Portaria no 075/2017, da SES/DF, devem ser precedidas de concurso de remoção, ao passo que a hipótese de remoção ex officio estaria vedada pelo preceituado no artigo 73, inciso V, da Lei no 9.504/97. Inconformada com a decisão administrativa, objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de deferir a remoção que demandara administrativamente, removendo-a a órgão da administração pública direta do Distrito Federal localizado próximo a berçário institucional, oriundo do programa materno-infantil estabelecido no Decreto no 42.203/21. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegitimidade do ato administrativo que desacolhera a pretensão de imediata remoção da impetrante para unidade mais próxima do berçário institucional que nominara, resolução empreendida ao fundamento de inexistência de previsão legal autorizativa da pretensão aviada pela impetrante, porquanto não se enquadraria nas hipóteses elencadas na Portaria no 075/2017, e, ademais, estaria expressamente vedada pelo disposto no artigo 73, inciso V, da Lei no 9.504/97. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a ausência de verossimilhança dos fundamentos alinhados e plausibilidade do direito subjetivo invocado pela impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, não sobejando possível que seja assegurada à impetrante imediata remoção à unidade mais próxima do berçário institucional que indicara. Do detido cotejo dos autos sobressai incontroverso que a impetrante, servidora pública distrital ocupante do cargo de enfermeira, havendo sido contemplada com vaga no berçário institucional [2] destinada à sua filha[3], que conta com 01 (um) ano de idade, aviara postulação administrativa de remoção para unidade mais próxima às instalações do berçário institucional – "Berçário Buriti" –, com lastro na previsão contida no artigo 5o do Decreto Distrital no 42.203/21[4]. Confira-se a literalidade do dispositivo individualizado, verbis: “Art. 5o É facultado às servidoras ocupantes de cargos efetivos, observadas as normas de mobilidade inerentes ao cargo e à carreira, optarem pelo remanejamento para os órgãos da Administração Pública Direta do Distrito Federal localizados próximos às instalações do Berçário Institucional quando contempladas por vaga.” A pretensão, entrementes, fora indeferida em ambiente administrativo, ao fundamento de que, a par de a postulação não se amoldar às hipóteses previstas na Portaria no 075/2017, artigo 4o, inciso III, da SES/DF, encontraria expressa vedação pelo prefixado no artigo 73, inciso V, da Lei no 9.504/97. Com efeito, conquanto o artigo 5o do Decreto Distrital no 42.203/21 acima transcrito oportunize a servidoras ocupantes de cargo efetivo a opção pelo remanejamento para “órgãos da Administração Pública Direta do Distrito Federal localizados próximos às instalações do Berçário Institucional quando contempladas por vaga”, previsão que alcança a impetrante, determinara a necessidade de observância às normas de mobilidade referentes ao cargo e à carreira. Aludida regulamentação legal, de seu turno, encontra-se estampada na Portaria no 75/2017 da SES/DF, cujo artigo 4o encontra-se assim redigido, litteris: “Art. 4o A remoção se classifica em dois tipos: I - A critério da Administração (ex officio); II - A pedido do servidor, nas seguintes formas: a- por permuta; b- por motivo de saúde; c- por risco justificado à integridade física, por motivo de ameaça de crime ou por determinação judicial; d-por exoneração de Cargo de Natureza Especial. § 1o As remoções a pedido do servidor que não se enquadrarem nos tipos acima só poderão ser atendidas por meio do Concurso de Remoção.” Da textualidade do dispositivo afere-se, pois, que, cuidando-se de remoção a pedido do servidor, conquanto decorrente duma situação pontuada, deverá ser efetivada mediante permuta, por motivo de saúde, por risco justificado à integridade física, por motivo de ameaça de crime ou por determinação judicial ou por exoneração de Cargo de Natureza Especial. A postulação aviada pela impetrante, contudo, fundara-se na necessidade de laborar em unidade mais próxima ao berçário institucional que indicara, por haver logrado obter vaga para sua filha naquela instituição destinada aos cuidados de crianças em mais tenra idade, hipótese que não se amolda a qualquer dos casos previstos no regramento apontado. Sob essa realidade, inexorável que as disposições normativas correlatas devem ser examinadas mediante atividade exegética apropriada. Como cediço, a atividade interpretativa deve abarcar, como corolário do método de interpretação lógica da norma, também a interpretação sistemática, porquanto inolvidável a plenitude hermética do ordenamento jurídico, que, consoante a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, funda-se na hierarquia das normas. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático que, disciplinando a interpretação textual dos documentos normativos, aludindo, a título ilustrativo, ao Codice Civile italiano, destaca a recomendabilidade, na atividade exegética legal, da utilização do método sistemático, litteris: “(...) Não faltam, por outro lado, autorizadas opiniões dissidentes, segundo as quais, por exemplo: (i) o 'significado próprio das palavras' não coincide necessariamente com o significado literal, tratando-se, em vez disse, do significado juridicamente correto, 'cerrado na adequação técnica e na coerência com a matéria'; (ii) a 'conexão entre elas (palavras)' não invoca, simplesmente, a assim chamada interpretação sintática, mas prescreve a interpretação sistemática, convocando o inteiro 'contexto verbal' da disposição, que na lei 'expande-se para todas as normas de um dado ordenamento'. (...) Considera-se, além disso, que os intérpretes devem em todos os casos realizar uma interpretação sistemática (devem, portanto, levar em consideração as diretivas primárias sistemáticas negativa e positiva e as diretivas preferenciais de compatibilidade sistêmica negativa e positiva: cf. supra, §§ 2.11.1, 2.11.4, 2.12.3.1, 2.12.3.2). E isso seja porque semelhante interpretação seria parte integrante da assim chamada interpretação lógica invocada pelo art. 12 das disposições preliminares; seja, em todos os casos, em razão da natureza mesma do direito, que seria, de fato, 'sistema' (em um ou mais sentidos dessa equívoca palavra) (cf. §2.17.2). (...)”[5] À luz dessa elucidativa preleção, ressoa que, na hipótese vertente, para além de recomendável, afigura-se imperiosa a utilização dessa técnica interpretativa, de molde a se compatibilizar as previsões contidas no arcabouço legal vigente disciplinador da temática em comento. Assim é que, para além de a previsão inserta no artigo 5o do Decreto Distrital no 42.203/21 conferir mera faculdade de postulação de remoção à servidora contemplada com vaga no berçário institucional, condicionara o remanejamento à observância das demais normas de mobilidade pertinentes ao cargo e à carreira, as quais, a seu turno, foram textualmente elencadas no artigo 4o da Portaria no 75/2017 da SES/DF. Sob essa realidade, poder-se-ia cogitar inserir-se a questão no âmbito da discricionariedade afeta à Administração Pública, notadamente porque a norma alude à faculdade da postulação de remanejamento. À luz dessa particular perspectiva, a remoção a pedido da servidora contemplada com vaga no berçário, portanto, no seu interesse predominante, e não do serviço público, está condicionada à realização de juízo de oportunidade e conveniência pela administração pública, não importando nem se qualificando como direito subjetivo assegurado ao servidor. Em suma, a remoção fora das situações expressamente pontuadas, como é o caso da impetrante, não encerra direito subjetivo público do servidor, estando sujeito a juízo de oportunidade e conveniência da administração, orientado, pois, pela necessidade do serviço público Sob essa realidade é que, não divisando a Administração oportunidade e conveniência na concessão do remanejamento da impetrante, não a assistiria direito à obtenção da remoção pela via jurisdicional. A remoção da servidora, diante dessa realidade, implicaria não em controle da legalidade do ato que indeferira a movimentação, pois normativamente lastreado, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao administrador. Esse é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se afere do aresto adiante ementado: “ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. MÉDICA. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO OU REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a autora, ocupante do cargo de Médica da Família e Comunidade na Secretaria de Saúde do DF, com o cumprimento de 40 horas semanais, pretendeu participar de Programa de Residência Médica, com jornada de 60 horas semanais. Inviável a cumulação, realizou pedido administrativo para licenciamento do cargo efetivo sem remuneração e, na esfera judicial, repetiu-o e acrescentou pedido alternativo de redução da jornada para 20 horas semanais, para o fim de participar do programa de especialização. 2. Não há nos autos a decisão sobre o requerimento administrativo - não obstante o tempo transcorrido, que indica o desfecho daquele pedido administrativo realizado, a autora e recorrente não juntou aos autos o resultado final, não obstante a possibilidade de fazê-lo, a teor do art. 435 do CPC/2015[1]. 3. Por outro lado, antes da solução do requerimento administrativo, a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal já havia indicado que: "(...) Considerando a ampliação da demanda para a especialidade MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE nesta região, em virtude da Conversão para o modelo ESF, conforme portarias 77 e 78 desta SES-DF, de 15/02/17. Considerando que esta região de saúde ainda persiste em avançar no processo de conversão, e que o plano de conversão apresentado a esta superintendência alcança 72% de cobertura por equipe ESF ate meados de 2018. Havendo, ainda, demanda para ampliação da cobertura por equipe ESF, a fim de se melhor assistir à população desta região. Não há como esta diretoria analisar tal concessão de LICENCA SEM VENCIMENTO, sem considerar o aumento da necessidade de incorporação de médicos de família e comunidade na APS Oeste. Diante do exposto, submetemos o referido requerimento a esta Superintendência, apos analise desta diretoria de atenção primária com sugestão pelo indeferimento do pleito. (...)." (ID 5892804 - pag. 5, grifei) 4. Da análise dos elementos constantes dos autos, não resta evidenciada nenhuma ilegalidade, a demandar ajuste judicial. 5. O deferimento ou indeferimento do pleito autoral demanda análise pelo Administrador, para verificação da oportunidade e conveniência da concessão do benefício ao servidor, não cabendo ao Judiciário sobrepor-se ao Executivo, para resolver tal questão, sob pena de se atentar contra o Princípio da Separação dos Poderes e cometer equivocada ingerência nos critérios administrativos inerentes à função Administrativa. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015. [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” (Acórdão 1159600, 07489447920178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, entrementes, a análise da pretensão sequer perpassa pela verificação de discricionariedade da Administração Pública, pois a norma específica regulamentadora da matéria e içada como lastro para a pretensão aviada dispõe de forma cristalina sobre a necessidade de observância dos regramentos inerentes à movimentação da servidora, não havendo a impetrante se inserido em qualquer das hipóteses previstas no arcabouço legal de regência. Ademais, imperioso o registro, excluída a possibilidade de sua inserção naqueles eventos descritos na norma, sobejaria à impetrante, se o caso, a participação em concurso de remoção, o que não restara estampado nos fólios, daí ressoando a inviabilidade de acolhimento do pleito em ambiente judicial. De mais a mais, exsurge patente a inviabilidade de acolhimento da postulação em virtude de expressa vedação legal, contida na Lei no 9.504/97, consoante restara explicitado no provimento administrativo que desacolhera a pretensão de remoção. Com efeito, de conformidade com o prefixado no artigo 73, inciso V, desse diploma legal, não sobeja possível a remoção de servidores nos três meses que antecedem o pleito eleitoral e no período que o sucede até a posse dos eleitos. É o que se depreende de sua textualidade, verbis: “Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;” Dessarte, aferido que no território nacional, encontra-se vigente o interstício que sucede as eleições e antecede a posse dos eleitos, em decorrência do pleito eleitoral referente ao ano de 2022, inviável cogitar-se de realização de remoções para além das hipóteses excepcionadoras expressamente previstas na legislação eleitoral, porquanto, na espécie, tratar-se-ia de hipótese de remoção ex officio, única possibilidade sobejante, para o caso dos autos, na normatização de regência. Sob essa moldura ressoa que o aduzido pela impetrante resta desguarnecido de verossimilhança, devendo prevalecer, em princípio, o decidido pela Administração, porquanto não se divisa direito subjetivo à remoção da servidora na forma postulada. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, consoante alinhado, é bem verdade que os atos administrativos também são dotados de sindicabilidade, passíveis, portanto, de controle judicial quando em confronto com lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar da segurança almejada por não se divisar, até o momento, qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Do aduzido emerge então que os argumentos que alinhara a impetrante ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o Distrito Federal, ademais, para, querendo, integrar a relação processual naquele mesmo prazo. Prestadas ou não as informações e escoado o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40870304 (fls. 60/62). [2] - ID Num. 40351773, p. 02 (fl. 17). [3] - ID Num. 40351771 (fl. 14). [4] - ID Num. 40351773, p. 01 (fl. 16). [5] - Técnica da Interpretação Jurídica - Ed. 2020. Autor:Pierluigi Chiassoni. Editor: Revista dos Tribunais. CAPÍTULO 2 - A INTERPRETAÇÃO TEXTUAL DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, Página RB-2.46. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/239732035/v1/page/RB-2.46